Tribunal: TJDFT
Processo: 0709997-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0709997-62.2021.8.07.0000 AGRAVADO: LAURO TRAMONTINI AGRAVANTE: MARIA HELENA ALVES MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARIA HELENA ALVES MOURA contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante no embargos de terceiro opostos à execução movida por MULTIGRAIN S. A. em face de LAURO TRAMONTINI (processo n. 0705529-52.2021.8.07.0001). Indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (id 24738015) e foram prestadas informações judiciais (id 24951701). Todavia, sobreveio certidão emanada da Vara de origem (id 25161560) informando a prolação de sentença, na qual fora indeferida a petição inicial e extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso I, do CPC (id 25161561). Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 27 de abril de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator